Tribunal: TJMT
Processo: 1042591-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042591-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEFFERSON SANTOS DA SILVA registrado(a) civilmente como JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), JEFFERSON SANTOS DA SILVA registrado(a) civilmente como JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (AGRAVANTE), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (AGRAVADO), A. Y. M. C. - CPF: 107.344.201-29 (AGRAVANTE), J. M. L. - CPF: 096.045.121-88 (AGRAVANTE), L. V. D. O. C. - CPF: 095.837.791-05 (AGRAVANTE), EVANDRO SOUZA CARDOSO - CPF: 010.988.741-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita formulado por pessoa natural, em razão de suposta ausência de comprovação da hipossuficiência. A decisão agravada fundamentou-se em anotação antiga de vínculo empregatício, sem considerar os demais elementos dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita; e (ii) se há elementos nos autos aptos a infirmar a presunção legal da condição econômica alegada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de insuficiência financeira firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.

4. A ausência de vínculo formal de emprego desde 2018, somada a extratos bancários com movimentações modestas e despesas decorrentes de acidente de trânsito, corroboram a alegação de vulnerabilidade econômica.

5. Inexistem nos autos elementos concretos e objetivos que infirmem a presunção legal. A negativa do benefício sem demonstração de capacidade contributiva viola o direito de acesso à justiça.

6. O benefício poderá ser revisto a qualquer tempo, caso sobrevenham provas de alteração da condição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção legal de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Inexistindo prova apta a infirmar tal presunção, é devida a concessão da justiça gratuita.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1020606-78.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2025, DJE 31.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto

A.Y.M.C., J.M.L., L.V.D.O.C., menores representados por Evandro Souza Cardoso contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Na decisão agravada, restou consignado que o agravante não comprovou a alegada hipossuficiência econômica, destacando que o último registro constante em sua Carteira de Trabalho indicava desligamento de vínculo empregatício ocorrido em dezembro de 2018. Com base nisso, indeferiu a assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento das custas iniciais no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

No recurso, os agravantes sustentam que a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte goza de presunção legal de veracidade, conforme disposto no art. 99, § 3o, do CPC, a qual somente poderia ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, inexistente no caso concreto. Alegam que o indeferimento do benefício se fundou exclusivamente na ausência de vínculo formal de emprego desde 2018, circunstância que, segundo afirmam, reforça a condição de vulnerabilidade financeira, e não o contrário, sobretudo diante da inexistência de elementos que indiquem renda atual ou capacidade contributiva.

Argumentam, ainda, que atravessam período de acentuada fragilidade econômica, agravada por acidente automobilístico sofrido pelo agravante quando utilizava serviço prestado pela agravada, ocasião em que também se encontravam seus filhos menores, afirmando que todas as despesas médicas e correlatas foram suportadas pela própria família, sem qualquer assistência por parte da empresa demandada.

Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar o cancelamento da distribuição da ação originária, diante do risco de dano grave e de difícil reparação. Ao final, pleiteiam o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida e conceder o benefício da justiça gratuita, ou, subsidiariamente, que sejam determinadas diligências para aferir a real situação socioeconômica da parte, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.

Na decisão de id 332028350, foi deferido o pedido de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada quanto à exigência de recolhimento das custas iniciais, até o julgamento deste agravo.

Sem contrarrazões (id 343349899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

No caso, verifica-se que a decisão agravada adotou critério restritivo para a análise do pedido de assistência judiciária gratuita. A declaração de insuficiência de recursos firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, somente podendo ser afastada mediante a demonstração de elementos concretos e objetivos capazes de evidenciar a efetiva capacidade econômica do requerente, o que não se verifica.

O simples fato do agravante encontrar-se formalmente desempregado desde 2018 não autoriza, por si só, a conclusão de que possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Ao contrário, tal circunstância, quando analisada em conjunto com o conjunto probatório acostado aos autos, reforça a situação de vulnerabilidade econômica.

Os extratos bancários juntados evidenciam movimentação financeira modesta, com saldos reduzidos, incompatíveis com a presunção de capacidade contributiva suficiente para suportar os encargos do processo sem comprometimento do mínimo existencial

Além disso, o contexto fático-processual revela que a demanda originária decorre de grave acidente de trânsito ocorrido durante a prestação de serviço de transporte por aplicativo, envolvendo o agravante e seus três filhos menores, circunstância que, por si só, impõe uma leitura mais cuidadosa e sensível do pedido de gratuidade. A documentação médica, os registros de atendimento hospitalar e os demais elementos acostados indicam a existência de despesas médicas, farmacêuticas e de deslocamento suportadas pela família, agravando a já delicada situação financeira do núcleo familiar.

Nesse cenário, a negativa do benefício, sem a indicação de qualquer dado concreto apto a infirmar a presunção legal de hipossuficiência, acaba por restringir o acesso à justiça.

Dessa forma, a concessão da justiça gratuita mostra-se medida necessária, sem que isso implique juízo definitivo e imutável sobre sua condição econômica, a qual poderá ser revista a qualquer tempo, caso sobrevenham elementos que demonstrem alteração da situação financeira.

À luz do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência formulada por pessoa natural, salvo prova em sentido contrário. A documentação apresentada reforça essa presunção e não há nos autos qualquer elemento capaz de infirmá-la.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE VERIFICADOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: (...)Comprovada a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família, é devida a concessão do benefício da justiça gratuita. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 99, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: Doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 477). (N.U 1020606-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Desse modo, impõe-se a reforma da decisão agravada, para conceder ao agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e conceder ao agravante o benefício da justiça gratuita, confirmando os efeitos da tutela recursal anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026